Tribunal: TJSP
Processo: 4000576-37.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso da parte autora improvido.